Tribunal: TJBA
Processo: 8117673-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117673-20.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDREA CRISTINA BARRETO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ NATURAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação da parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de indicação adequada do valor da causa, mesmo após intimação para emenda da petição inicial. A parte recorrente sustentou que o processo deveria prosseguir, com arbitramento judicial do valor da causa ou concessão de novo prazo para correção. No mérito, a demanda originária busca o reconhecimento da ilegalidade de descontos previdenciários incidentes sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria de servidora pública, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito, diante da alegada inadequação do valor da causa, em demanda cujo objeto é a restituição de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas não incorporáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 163 da repercussão geral, reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza eventual ou indenizatória, como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. No caso concreto, a parte autora instruiu a petição inicial com documentos aptos à demonstração dos descontos questionados, viabilizando a análise da matéria no curso regular do processo. O art. 292, §3º, do Código de Processo Civil permite ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, não se justificando, portanto, a extinção do processo com base em eventual imprecisão nesse ponto. O indeferimento da petição inicial apenas se justifica em hipóteses de inércia da parte quanto à regularização processual ou ausência de elementos mínimos para a formação da relação jurídica processual, o que não se verifica na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com eventual arbitramento ou adequação do valor da causa, nos termos do art. 292, §3º, e art. 321 do CPC. Mantida a gratuidade de justiça anteriormente concedida. Legislação relevante citada: CPC, art. 292, §3º; CPC, art. 321; CF/1988, art. 195, I; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2018 (Tema 163/RG). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117673-20.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDREA CRISTINA BARRETO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.